Tribunal: TJES
Processo: 5001495-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão em flagrante; Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001495-58.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E EXPOSIÇÃO À VENDA DE SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE PÚBLICA. RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE. DECI
SÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Considerando a superveniência da denúncia, resta prejudicada a fundamentação contida na peça de ingresso acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória.

2. A decretação da prisão preventiva sustenta-se diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria dos crimes, associados à necessidade da custódia, para a garantia da ordem pública, principalmente, em razão da gravidade concreta das condutas, e do risco de reiteração delitiva, demonstrados pela expressiva quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, de alta nocividade (cocaína e do crack), substância nociva à saúde pública (lança-perfume), e pela existência de diversos registros por atos infracionais graves, como tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, dentre outros.

3. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

4.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001495-58.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), e exposição à venda de substância nociva à saúde pública (art. 278, do CP), em que se alega constrangimento ilegal por parte do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nomeada autoridade coatora.

Aduz o impetrante, em síntese:

[1] a ocorrência de
excesso de prazo
para oferecimento da denúncia, haja vista que o investigado se encontra acautelado desde o dia 17/09/2023, sem que tenha sido, até o presente momento, apresentada a inicial acusatória;

[2] a
ausência dos requisitos legais para

a prisão
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; e

[3] a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com estas considerações, pugna pelo relaxamento, pela revogação da custódia, ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Em relação às circunstâncias fáticas,
narra a denúncia que, na tarde do dia 17 de setembro de 2023, na rua Alcides Frigini, distrito de Guaraná, em um residencial, o paciente guardava, com o fim de comercialização,
301 (trezentos e um) pinos de cocaína, 06 (seis) papelotes de cocaína, “
conhecida como bomba de cocaína
”, 238 (duzentos e trinta e oito) pedras de crack e 06 (seis) fracos de “
lança perfume
”.

No tocante
à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia
, infere-se dos autos, a partir da petição protocolada pelo próprio impetrante, no id. 7441592, e das informações repassadas pela autoridade coatora, que
a denúncia já foi ajuizada pelo Ministério Público
, circunstância que torna prejudicada referida alegação.

Quanto à alegada ausência dos requisitos para a manutenção da medida constritiva
, tenho que a referida tese não merece prosperar, pois, no caso, a autoridade apontada como coatora, entendeu que era necessário, restringir a liberdade do paciente, por meio da medida cautelar mais onerosa, para garantir a ordem pública, e apresentou justificativa amparada na situação particular em análise, ao identificar que os delitos apresentam elevada gravidade concreta, e que há o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, merece destaque a apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, com destaque para a elevada nocividade da cocaína e do crack, e de substância nociva à saúde pública (lança-perfume).

Além disso, conforme salientado pelo Magistrado,
o paciente responde/respondeu há vários procedimentos para apuração de atos infracionais graves, como tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas
, dentre outros, o que, para fins, unicamente, de verificação do risco à ordem pública, e dos indícios de habitualidade delitiva, podem servir como fundamento para decretação da custódia cautelar.

Com efeito,
n
o tocante
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, e por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.